Tribunal: TJMT
Processo: 1004279-93.2018.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004279-93.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIANA ANDRADE MACHADO DE SAMPAIO - CPF: 729.699.622-68 (APELADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), M. S. DA SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 12.161.095/0001-04 (APELANTE), CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 710.515.201-00 (ADVOGADO), AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – ACÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – ALEGAÇÃO DE CERCEMANTO DE DEFESA Á FALTA DE PROVA PERICIAL – INOCORRÊNCIA – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA FUNDAR O JULGAMENTO DO MÉRITO – APARELHO CELULAR ENTREGUE À EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REPARO ESPECÍFICO –
UTILIZAÇÃO DO APARELHO POR PESSOA INTEGRANTE DO STAFF DA REQUERIDA

PARA FINS PESSOAIS
DURANTE O PERÍODO DESTINADO À REALIZAÇÃO DE REPAROS –

PRINTS
QUE COMPROVAM
DOWNLOAD
DE APLICATIVOS, ENVIO DE MENSAGENS E REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES – QUEBRA DA CONFIANÇA DEPOSITADA PELA CONSUMIDORA NA EMPRESA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – JUROS – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – DATA DA CITAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há cerceamento de defesa quando o juiz dispensa a realização de provas por considerar a prova documental suficiente para fundar o julgamento do caso. 2. A utilização do aparelho celular entregue para a realização de reparos, por alguém do
staff
da empresa contratada para a execução do serviço, sobretudo para fins pessoais, é situação invasiva de inadmissível quebra da confiança que gera o dever de indenizar o consumidor pelos danos morais causados. 3. O valor da indenização por danos morais deve atender aos objetivos da compensação do dano e à eficácia pedagógica, levando-se em conta, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 4.
A jurisprudência do STJ já se consolidou no sentido de que os juros de mora, em sede de responsabilidade contratual, como é a hipótese dos autos, incidem desde a citação (AgInt nos EDcl no AREsp 1770826/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 01/10/2021)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1004279-93.2018.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por M. S. DA SILVA & CIA LTDA – ME contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4° Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais
” (Proc. no 1004279-93.2018.8.11.0003), ajuizada contra a apelante por FABIANA ANDRADE MACHADO DE SAMPAIO, julgou parcialmente procedente pedido para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, acrescido de juros de mora desde o evento danoso, e correção monetária a partir da fixação, porque, segundo o magistrado, houve falha no serviço prestado pela requerida, eis que restou demonstrado que
“o celular
(da autora)
foi utilizado por terceira enquanto estava sob a responsabilidade da requerida
”. A sentença condenou ambas as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação,
“e que deverão ser divididos na proporção de 50% para cada parte”
(cf. Id. n.

97679965).

A apelante alega que o seu direito de defesa foi cerceado porque a sentença foi proferida sem prévia produção da prova pericial solicitada por ambas as partes, cujo resultado certamente comprovaria se houve ou não utilização do celular da autora.

No mérito, afirma que as fotos, aplicativos e dados que ficaram registrados no aparelho celular da apelada, após o reparo realizado, não indicam que o telefone da cliente foi utilizado de forma cotidiana por alguém; na verdade,
“é característico dos aparelhos celulares atuais que quando inserido novo chip, bem como quando logado em conta do gmail transfiram todos os dados salvos para o aparelho, o que aconteceu in casu.”

Ademais, as chamadas e mensagens salvas no aparelho da autora possuem como datas apenas os dias 16, 17, 18 e 19/12/2014, o que não configura uso cotidiano do aparelho.

Assim, como não cometeu qualquer ato ilícito, não se justifica a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, principalmente em valor tão alto, até porque a autora ajuizou a presente ação só 3 anos após da data dos fatos.

Pede, pois, a anulação da sentença, e a retomada da fase instrutória, ou, no mérito, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido autoral; caso não seja este o entendimento, então que seja reduzido o valor indenizatório, e também seja determinado que os juros sejam reputados desde a data da fixação da condenação em danos morais (cf. Id. n. 97679976 - pág. 10).

A apelada contra-arrazoou o recurso, com réplica às teses recursais e pedido de desprovimento do recurso (cf. Id. n.

97679982).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora narra que, em abril de 2014, entregou seu aparelho de telefone celular à requerida para realização de serviços de assistência técnica consistentes em reparos na rotação de fotos e análise de tela esverdeada, porém, segundo diz, teria sido realizado serviço diverso, qual seja, atualização de software que fez com que tudo o que estava armazenado na memória de seu aparelho fosse perdido.

Informa que a situação gerou ação judicial já julgada por sentença transitada em julgado.

Alega que, quando seu celular foi devolvido em agosto de 2015, percebeu que ele havia sido indevidamente utilizado por alguém, já que encontrou no aparelho diversos registros de agenda, fotos e conversas de
whatsapp
, daí o pedido para que a apelante fosse condenada ao pagamento de indenização por dano moral.

A requerida apresentou contestação, valendo-se das mesmas alegações lançadas no presente apelo, e, na sequência, instadas a especificarem provas, ambas as partes pugnaram pela produção de prova oral e de prova pericial.

O magistrado dispensou a produção de provas por entender que
“o conjunto probatório trazido com a exordial acerca do conteúdo existente na memória do aparelho celular frente a ausência de prova em sentido contrário pela ré são capazes de formar o convencimento do julgador sem qualquer necessidade de prova técnica para o caso”,
e julgou o pedido do autor parcialmente procedente pelos seguintes fundamentos:

“(...)

Da leitura dos autos extrai-se que a autora solicitou um serviço de reparo em abril de 2014 e teve a memória de seu celular “apagada” por uma atualização de software, serviço esse não contratado e que aludido aparelho foi devolvido somente em agosto de 2015 já com a memória “cheia” de dados como agenda, whatsapp, fotos, mensagens de terceira pessoa.

É cediço que a maioria dos brasileiros possuem um aparelho celular hodiernamente e assim sabemos como um aparelho celular se comporta ao ser inserido um chip nele, tudo aquilo que estava gravado na memória do ship é repassado a esse aparelho.

Ocorre que a reclamada havia realizado uma atualização de software, apagando todos os dados presentes e, com essa atualização, o aparelho retorna às configurações de fábrica, sendo necessários reinstalar todos os aplicativos que ali estavam. Então a pergunta é: como haviam conversas de whatsapp de terceiro naquele aparelho?

Seria necessária a instalação desse aplicativo para se fazer a tentativa de recuperação de dados? A resposta é não.

Ademais, verifico que nos “prints” apresentados junto a inicial existe a informação de 21 fotos que foram tiradas com o aparelho.

Tudo leva esse julgador a entender que o celular foi utilizado por terceira enquanto estava sob a responsabilidade da requerida. Desse modo, a reclamada não se comportou conforme o esperado, não demonstrando zelo com o bem móvel que lhe foi entregue sob confiança do consumidor.

O dano moral in casu é certo, posto que nenhum consumidor quer que seu bem, entregue em assistência técnica, seja utilizado cotidianamente por terceiro como se seu dono fosse.

Logo, havendo falha na prestação do serviço há o ato ilícito e seu dever de indenizar.

(...)

Com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais a autora, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) atualizados com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir da fixação”.

Não houve cerceamento do direito de defesa da ré/apelante, pois a prova documental dos autos já se mostrava suficiente para fundar o julgamento do caso; trata-se de situação cuja experiência do magistrado, como de resto a vivência de qualquer homem médio do nosso tempo permite alcançar conclusão segura sobre o mérito apenas com apoio no contributo probatório presente nos autos no momento do julgamento, afinal, como observado pelo MM. Juiz, a

“
maioria dos brasileiros possuem um aparelho celular hodiernamente e assim sabemos como um aparelho celular se comporta ao ser inserido um chip nele”,
de modo que realmente não havia necessidade de realização de perícia para descobrir se houve, ou não, utilização do aparelho de celular.

Embora a apelante diga que o aparelho de telefone celular da autora não foi utilizado, é incontroverso nos autos que, após o sistema do aparelho ter sido reiniciado pelo estabelecimento, novos aplicativos foram baixados e utilizados (cf. prints vinculados ao Id. n. 97676978), como é o caso do aplicativo “
whatsapp”,
que não faz parte das instalações de fábrica de qualquer aparelho celular, e não precisaria, em hipótese alguma, ser utilizado para o conserto solicitado pela autora; ademais, as provas mostram também que o celular foi devolvido para a autora com diversos registros de ligações e mensagens realizadas justamente no período em que o aparelho estava em poder da apelante.

Assim, independentemente da frequência com que o aparelho da autora foi utilizado por alguém integrante do
staff
da apelante, houve falha na prestação do serviço, e tal se deu em razão da violação da confiança depositada pela consumidora no estabelecimento comercial da apelante, já que a autora certamente não contava com a possibilidade de ter o seu celular utilizado por quem não fosse autorizado a fazê-lo, sobretudo para fins pessoais, que nada se relacionam com o motivo pelo qual o serviço da apelante foi contratado.

Não se pode cogitar que a livre utilização do aparelho celular para fins pessoais divorciados do serviço contratado possa configurar hipótese de mero aborrecimento, pois, ainda que a autora tenha demorado aproximadamente 3 anos para ajuizar a ação, a situação descrita é invasiva o suficiente para que a apelante seja responsabilizada pelos danos morais causados.

Quanto ao valor indenizatório, sabe-se que este deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente causador do dano (caráter punitivo), para desestimular a reincidência da conduta lesiva (caráter pedagógico), observando-se a capacidade financeira do agente causador do dano, o grau de reprovabilidade da conduta lesiva, e, ainda, a extensão do dano suportado pela vítima.

A propósito, a jurisprudência do eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

No caso, admito que o montante indenizatório fixado é proporcional à capacidade financeira da apelante, e também à gravidade e extensão do dano causado pela apelante em razão da falha no serviço prestado.

Observo, porém, que a jurisprudência do STJ já se consolidou no sentido de que os juros de mora, em sede de responsabilidade contratual, como é a hipótese dos autos, incidem desde a citação.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECONSIDERADA. NOVO EXAME. INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CONDOMÍNIO. AFASTAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA RECORRENTE A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...) 6. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os juros de mora, em sede de responsabilidade contratual, como é a hipótese dos autos, incidem desde a citação. 7. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt nos EDcl no AREsp 1770826/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 01/10/2021)

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, apenas para determinar que os juros de mora sejam contados a partir da citação da requerida.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022